Tribunal: TJPA
Processo: 0009676-70.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009676-70.2012.8.14.0006

APELANTE: ASSIS BOLIVAR COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 1.963-17/2000, ATUALMENTE REEDITADA SOB O Nº. 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA, CONFORME, INCLUSIVE, ENTENDIMENTO DO STJ. A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA PELO DECRETO 22.626/1933 (LEI DE USURA) EM INTERVALO INFERIOR A UM ANO E PERMITIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA, TEM POR PRESSUPOSTO A CIRCUNSTÂNCIA DE OS JUROS DEVIDOS E JÁ VENCIDOS SEREM, PERIODICAMENTE, INCORPORADOS AO VALOR PRINCIPAL.
DA PLANILHA APRESENTADA PELO BANCO, NO MESMO PROCESSO, TAMBÉM NÃO SE INFERE QUALQUER CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRAS FONTES DE REMUNERAÇÃO DO CREDOR. PORTANTO, INEXISTINDO QUALQUER INDICATIVO DA CUMULAÇÃO JURIDICAMENTE VEDADA, NÃO HÁ. QUE SE FALAR EM REVISÃO E/OU EXCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE NÃO FOI POSTA EM CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009676-70.2012.8.14.0006

APELANTE:

ASSIS BOLIVAR COSTA

ADVOGADO: FELIPE HOLLANDA COELHO E OUTROS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADOS:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ASSIS BOLIVAR COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo juízo de direito da 10ª vara cível de Ananindeua, que julgou improcedente a ação revisional contratual c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada, movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Diz o apelante que: Em razão de ter pactuado com o Réu contrato bancário e pretendendo a discussão do contrato havido com a suplicada por violação das normas consumeristas, requerendo revisão de cláusulas contratuais para adequação ao direito do consumidor e requerendo tutela antecipada a fim de livrar seu nome do cadastro de órgão de proteção ao crédito, solicitando ainda a inversão do ônus da prova; que os valores cobrados, efetivamente pagos indevidamente sejam restituídos em dobro e autorização para consignar em juizo o pagamento mensal do bem adquirido para afastar a mora. Pelo referido pacto deveria pagar 60 (sessenta) parcelas de R$-966,65 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), valor este que, após verificação em cálculos contábil, teve o quantum reduzido para o valor mensal de R$-622,84 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha nos autos, já que a taxa mensal de juros está acima de 12% ao ano, pretendendo assim reduzir o valor do bem, já que se vê impossibilitada de honrar o financiamento, tendo em vista, os abusivos encargos a ele impostos, conforme planilha em anexo, verificando-se a prática de altas taxas de juros com sua capitalização, a cumulação de correção monetária com comissão de permanência, e a cobrança de multas e encargos exagerados, ensejando inúmeras cobranças destes encargos acima do permissivo legal.

E mais, que há vantagem excessiva para o agente financeiro desde a celebração do contrato, visto que financiou R$ 28,000,00 (vinte e oito mil reais) ao autor e receberia ao final de 36 meses, mais que o dobro do capital financiado, ou seja, R$-57.999,00 (cinquenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais) É visível a vantagem manifestadamente excessiva em favor do fornecedor do crédito, logo o contrato celebrado entre as partes, não atende as exigências do contrato contemporâneo e fere os princípios constitucionais e contratuais acima discutidos, devendo ser revisto e atualizado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009676-70.2012.8.14.0006

APELANTE:

ASSIS BOLIVAR COSTA

ADVOGADO: FELIPE HOLLANDA COELHO E OUTROS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADOS:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, é possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme, inclusive, entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. CONCLUSÃO MANTIDA, ENTRETANTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DO ENCARGO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

(...)

II - Com a edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão contratual.

(...)

(STJ. AgRg no REsp 872301/RS. Relator: Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA). Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 19/05/2009).

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória 2170-36. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 (ATUAL REEDIÇÃO DA MP Nº 1.963-17). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 568.396-RG, SUBSTITUÍDO PELO RE 592.377-RG. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). Decisão: O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sub examine, em que se discute a constitucionalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, nos autos do RE 568.396-RG, substituído pelo RE 592.377-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário Virtual. A decisão restou assim da: "REPERCUSSÃO GERAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 - ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AFASTAMENTO NA ORIGEM. Admissão pelo Colegiado Maior." In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: "1- APELAÇÃO (BANCO)- AÇÃO REVISIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - ABUSIVIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO - TARIFA DE SEGURO FINANCEIRO LEGAL - PROTEÇÃO EM FACE DO DEVEDOR -REGULARIDADE - DEMAIS TARIFAS ILEGAIS - DEVOLUÇÃO DEVIDA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (AUTOR) - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - LESIVIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - LIMITAÇÃO DE JUROS -DESCABIMENTO - MEDIDA PROVISÓRIA CONVOLADA EM LEI - CAPITALIZAÇÃO CABÍVEL - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. 3- RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO AUTOR DESPROVIDO (...) Não se encontra motivo plausível para limitação do spread bancário, muito ao contrário, por se cuidar de operação de financiamento, devendo, na hipótese, seguir a livre pactuação, eis que o Banco Central passou a divulgar as taxas a partir do ano de 1999. Nesta linha de pensar, portanto, a capitalização de juros, nas operações bancárias, pode ser exigida mensalmente, pois que ínsita à sua natureza, tratando-se de cédula de crédito bancário. Também não há que se falar na inconstitucionalidade da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01, pois até o final do julgamento da ADI nº 2.316/DF pelo STF, fica presumida sua constitucionalidade." Verifica-se, portanto, que a matéria abordada pelo acórdão recorrido será examinada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do mérito do leading case supra mencionado. Ex positis, PROVEJO o agravo para, desde logo, ADMITIR o recurso extraordinário e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2014.Ministro Luiz FuxRelatorDocumento assinado digitalmente (STF - ARE: 847428 SP , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/11/2014, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG 21/11/2014 PUBLIC 24/11/2014
)

Neste sentido, o STJ, conforme Súmula 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

E Súmula 541:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

A propósito, veja-se a orientação do STJ, firmada em julgamento de recurso repetitivo:

RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Como bem colocado no decisum: “
Havendo estipulação prévia acerca dos juros a serem aplicados ao contrato e não sobejando razão superveniente, não há que se falar em revisão de cláusula contratual para impor um índice distinto daquele previamente ajustado. Dessa forma, inexistindo um fator relevante e posterior à vontade manifestada livremente pelas partes por ocasião da formatação do contrato, nada autoriza a repactuação compulsória dos termos ajustados no contrato, principalmente se a revisão contratual almejada disser respeito à redução unilateral das taxas de juros que foram estipuladas previamente e com a aquiescência dos contratantes”.

Em relação a comissão de permanência e sua cumulatividade, novamente bem colocou o Juiz do feito, ao dizer: “
Recentemente, em 13.06.2012, o STJ editou a Súmula 472 no sentido de 'A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Contudo, não consta do contrato em análise, cuja cópia se encontra às fls. 15-16 do processo em apenso, qualquer previsão acerca da cobrança da comissão de permanência nas condições antes referidas. Aliás, da planilha apresentada pelo banco, no mesmo processo, também não se infere qualquer cumulação da comissão de permanência com outras fontes de remuneração do credor. Portanto, inexistindo qualquer indicativo da cumulação juridicamente vedada, não há. que se falar em revisão e/ou exclusão de cláusula que não foi posta em contrato”.

Em suma, à comissão de permanência, necessário destacar, que a sua cobrança, à taxa média de mercado, não é ilegal, conforme Resolução 1.129/86 do BACEN, desde que limitada aos encargos previstos no contrato (correção monetária, juros e multa).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada. É como voto.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 22/09/2023